Tribunal: TJDFT
Processo: 0728575-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 303 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência antecedente para determinar ao agravante a disponibilização do contrato de financiamento assinado e o extrato atualizado da dívida ao autor/agravado.
2. Prevê o caput do artigo 303 do CPC que nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
3. No caso dos autos, os documentos requeridos pelo autor são essenciais à propositura da demanda revisional pretendida, pois necessários para a análise da legalidade dos encargos cobrados. Além disso, foi demonstrado o requerimento administrativo prévio, não atendido pela instituição financeira, evidenciando a plausibilidade do direito.
4. Agravo conhecido e desprovido.